Tribunal: TJSP
Processo: 1014379-77.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO "AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS" Fornecimento de Energia Elétrica - Seguradora ajuizou ação regressiva contra a empresa concessionária de serviço de fornecimento de energia elétrica - Alegação de danos a bens de empresa segurada, causados por descarga elétrica - Comprovado o pagamento de indenização, feito aos segurados - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora -

Ementa:
APELAÇÃO "AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS" Fornecimento de Energia Elétrica - Seguradora ajuizou ação regressiva contra a empresa concessionária de serviço de fornecimento de energia elétrica - Alegação de danos a bens de empresa segurada, causados por descarga elétrica - Comprovado o pagamento de indenização, feito aos segurados - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora - Concessionária de serviços públicos - Responsabilidade Civil Objetiva Art. 37, §6o, da Constituição Federal CF e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014379-77.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014379-77.2020.8.26.0114 -Voto no 15259
2
Apelação no: 1014379-77.2020.8.26.0114
Apelante: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A.
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guilherme Fernandes Cruz Humberto.
Comarca: Campinas - 9a Vara Cível.
VOTO No 15259
APELAÇÃO “AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS”
Fornecimento de Energia Elétrica - Seguradora ajuizou ação
regressiva contra a empresa concessionária de serviço de
fornecimento de energia elétrica - Alegação de danos a bens de
empresa
segurada,
causados
por
descarga
elétrica
-
Comprovado o pagamento de indenização, feito aos segurados
- Sentença de improcedência Insurgência recursal da autora -
Concessionária de serviços públicos - Responsabilidade Civil
Objetiva Art. 37, §6o, da Constituição Federal CF e artigo 14
do Código de Defesa do Consumidor - Sentença reformada -
RECURSO PROVIDO.
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 575/576, cujo relatório adoto, na “AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS”, ajuizada pela ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S/A, em face da COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ - CPFL, julgou o pedido nos seguintes termos: “Ante o
exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo-se ao feito
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Arcará a autora
com as custas e honorários, estes em 10% do valor da causa.”.
Insurgência recursal da autora (fls. 578/632).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014379-77.2020.8.26.0114 -Voto no 15259
3
Faz breve relato dos fatos. Reitera os termos da exordial. Defende a
responsabilidade objetiva da ré/apelada, bem como, a aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor, e a inversão do ônus da prova.
Ressalta ter contratado empresas especializadas para as devidas
avaliações e elaborações de laudos. Alega que não existem quaisquer
razões plausíveis ou direito para a r. sentença apelada desconsiderar
os laudos, e exigir que os equipamentos ficassem à disposição da
concessionária até os dias atuais, até porque trata-se de equipamentos
de serviço e uso contínuo e indispensável. Aborda questões
pertinentes a sub-rogação. Transcreve precedentes. Defende que estão
comprovados nos autos, o serviço defeituoso, o dano elétrico e o nexo
de causalidade entre a conduta e o dano. Sustenta que a empresa de
energia deve ressarci-la, pelos danos ocasionados aos seus clientes.
Alega que a falta de equipamentos, para perícia, não é ensejador de
improcedência. Ressalta que a Resolução no 414/210, no art. 210, da
ANEEL, a empresa distribuidora responde independentemente da
existência de culpa pelos danos causados a equipamentos instalados
em unidades consumidoras. Por fim, conclui que o nexo de causalidade
restou comprovado, eis que, os equipamentos dos segurados foram
danificados por oscilações, variações, quedas e surtos elétricos.
Prequestiona a matéria e requer o provimento do presente recurso,
com a reforma da r. sentença, sendo a ação julga totalmente
procedente, a fim de condenar a ré na indenização prevista na inicial.
Contrarrazões apresentada às fls. 292/300.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014379-77.2020.8.26.0114 -Voto no 15259
4
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois é
tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se
de
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS”, ajuizada pela ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S/A, em face da COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
- CPFL, objetivando a condenação da ré no pagamento de R$ 2.687,87, pelos danos
causados nos equipamentos dos segurados VERA LUCIA BONFIM DA SILVA (apólice:
33.14.018303263), RANAN PAZIAN (apólice: 33.14.017988287), ESTER PERARO PICON
(apólice: 33.14.018639750) e HIARLEN CARN CAROLINO CELLA (apólice: 33.14.018749795),
em decorrência de sobrecarga de energia. Observou a autora, ter indenizado os aludidos
segurados. Assim, invocando sub-rogação do direito de seus clientes, ajuizou a presente ação.
A empresa requerida apresentou contestação
às fls. 90/115.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014379-77.2020.8.26.0114 -Voto no 15259
5
Houve réplica às fls. 222/285.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 575/576, julgou improcedente o pedido, condenando a
autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Revendo o posicionamento, para acompanhar
o entendimento majoritário da C. Câmara, descabe falar em
unilateralidade dos laudos apresentados. Pois, a perícia, nos bens
afetados, pelos supostos distúrbios elétricos, tornou-se impossível,
diante do reconhecimento de que o equipamento danificado já foi
consertado, não estando à disposição, para exame pericial.
Nesse sentido:
“Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Prestação de serviços de energia elétrica.
Sentença de procedência. Cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide não
verificado, pois a prova testemunhal e pericial
indireta não era imprescindível ao deslinde da
controvérsia estabelecida nos autos. Petição
inicial é apta à pretensão formulada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014379-77.2020.8.26.0114 -Voto no 15259
6
autora,
pois
ela
trouxe
os
documentos
disponíveis e que entendia suficientes para
demonstrar
sua
pretensão.
Legitimidade
passiva observada, uma vez que ela decorre do
fundamento
declarado
pela
autora.
É
dispensável a exigência do percurso da via
administrativa para aferir o interesse de agir da
autora seguradora. Preliminares rejeitadas.
Provada a ação ou omissão da concessionária, o
dano, o nexo causal entre um e outro e a
ausência de causa excludente de responsabilidade, fica configurada a
responsabilidade civil da ré. Decisão mantida.
Recurso desprovido.”. (TJSP - Apelação Cível no
1001122-33.2019.8.26.0368 37a Câmara de
Direito Privado Re. Des. Pedro Kodama j.
28/11/2019)
Pois bem. Tratando-se a ré de empresa
concessionária prestadora de serviço público de fornecimento de
energia elétrica, a matéria é regida, basicamente, pelo artigo 37, §6o,
da CF, que dispõe: “As pessoas jurídicas de Direito Público e as de
Direito Privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014379-77.2020.8.26.0114 -Voto no 15259
7
Assim, sempre que o agente do Estado tiver
contribuído de algum modo para a prática do ato danoso, responde o
Estado pela obrigação indenizatória e caberia à ré comprovar a
ocorrência da culpa concorrente ou mesmo exclusiva da vítima, pois
lhe pertence o ônus de provar os fatos excludentes de sua
responsabilidade.
Como cediço, a Responsabilidade do Estado
independe da prova de culpa, bastando que se demonstre o nexo
causal entre o fato lesivo e o dano.
No presente caso, compulsando os autos,
verifica-se que a autora apresentou inúmeros documentos (fls. 35/77),
entre os quais: apólice de seguro, laudo de sinistro, orçamentos e
comprovantes de pagamentos, bem como demais documentos
correlatos.
Assim, constam comprovações das efetivas
quitações dos respectivos pagamentos, aos seus segurados (fls. 39, 51,
61 e 71). Sendo certo que, restou demonstrado o nexo de causalidade
entre a falha na prestação dos serviços pela concessionária e os danos
ocasionados nos equipamentos da empresa segurada. Assim, devido o
pagamento por parte da ré, quanto aos valores reclamados.
Com efeito, é certo que a autora demonstrou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014379-77.2020.8.26.0114 -Voto no 15259
8
nexo causal existente, entre os danos nos equipamentos, e a ocorrência
de sobrecarga na rede elétrica. Assim, cabia à ré comprovar os fatos
excludentes, como a culpa exclusiva da vítima, ou que os danos foram
causados por caso fortuito ou força maior, não bastando, para afastar
as alegações da autora, a simples afirmação de que não constou no seu
sistema operacional qualquer anormalidade no período informado.
Logo, a ré não se desincumbiu do ônus do art.
373, II, do CPC, deixando de provar o fato modificativo, impeditivo ou
extintivo do direito alegado pela autora.
Neste sentido entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
Contrato
de
seguro
Ação
regressiva
de
ressarcimento de indenização paga por conta
de avarias ocasionadas em equipamentos de
imóvel de segurado por sobrecarga na rede
elétrica Sentença de procedência Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem
obsta dedução via judicial, restrita aquela à
solução
no
âmbito
administrativo
Responsabilidade e obrigação de indenizar do
fornecedor de serviços, e objetiva do prestador
do serviço público essencial (art. 37, § 6o da CF),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014379-77.2020.8.26.0114 -Voto no 15259
9
o qual não apresentou provas de excludentes
aptas a romper o nexo de causalidade com os
fatos e danos ocasionados, descumprindo o ônus
imposto pelo art. 14, § 3o do CDC Contrato de
seguro, laudos de danos e demonstrativo de
indenização amparam a sub-rogação (STF,
Súmula 188) Ressarcimento regressivo devido
do valor pago pela seguradora Sentença
mantida Recurso desprovido, e majorados os
honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).”
(TJSP
-
Apelação
Cível
no
1002350-24.2019.8.26.0439 37a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO j. 25/03/2020)
“Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Prestação de serviços de energia elétrica.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência.
É
dispensável a exigência do percurso da via
administrativa para buscar o ressarcimento de
danos, mormente quando se alega que eles
decorrem da falha na prestação do serviço.
Provada a ação ou omissão da concessionária, o
dano, o nexo causal entre um e outro e a
ausência
de
causa
excludente
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014379-77.2020.8.26.0114 -Voto no 15259
10
responsabilidade, fica configurada a responsabilidade civil da ré. Preliminar
rejeitada. Sentença de procedência mantida.
Recurso desprovido.”. (TJSP - Apelação Cível no
1002028-38.2019.8.26.0072 37a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. Pedro Kodama j.
20/03/2020)
Igualmente, já decidiu, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
A
concessionária de serviço público encarregada
do fornecimento de energia elétrica tem a
obrigação de zelar pela perfeita manutenção de
seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo,
responde pelos danos daí resultantes. Recurso
especial não conhecido.” (REsp 712231 / CE,
Relator
Ministro
ARI
PARGENDLER,
Dj.
17.05.2007).
Ademais, é importante salientar que, aplica-se
ao caso concreto, os ditames do Código de Defesa do Consumidor, eis
que a Seguradora, atua como sub-rogada de seus clientes, os quais,
comprovadamente, foram ressarcidos, pelos danos ocasionados nos
equipamentos descriminados na inicial, supostamente em decorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014379-77.2020.8.26.0114 -Voto no 15259
11
de sobrecarga no fornecimento de energia, causados pela má
prestação de serviços pela COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ -
CPFL.
Com efeito, o art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor dispõe que: “o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos”
Portanto, diante das peculiaridades do caso em
tela, aliadas ao conjunto probatório e à legislação aplicável, é de rigor a
reforma da r. sentença, para julgar procedente a demanda formulada
pela apelante, a fim de condenar a ré, no pagamento da quantia de
R$2.687,87, acrescido de correção monetária, pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, a contar do desembolso e de juros moratórios, de
1% ao mês, desde a citação. Determino a inversão dos ônus
sucumbenciais, arcando a ré com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (hum
mil reais).
Pelo
exposto,
DOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014379-77.2020.8.26.0114 -Voto no 15259
12
Relatora
(assinatura eletrônica)